Tribunal: STF
Processo: AR 1155
Classe: AR
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-13
Data de publicação: 1985-06-13

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO.
ACÓRDÃO RESCINDENDO (DO S.T.F.), QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E, CONSEQUENTEMENTE, DO MÉRITO DA CAUSA (QUESTÃO
SOBRE DOLO ESSENCIAL OU ACIDENTAL), CF. ARTS. 92 E 93 DO CÓDIGO
CIVIL), POR DEPENDER DE INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, INADMISSIVEL
NA INSTÂNCIA EXCEPCIONAL (COM EXPRESSA INVOCAÇÃO DA SÚMULA 279).
ALEGAÇÃO, NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE VIOLAÇÃO
LITERAL, PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO, DOS ARTIGOS 92 E 93 DO CÓDIGO
CIVIL.
IRRESCINDIBILIDADE DESSE ARESTO (NO S.T.F.), POR NÃO TER
ENFRENTADO A QUESTÃO FEDERAL DE MÉRITO DA CAUSA.
NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, POR INCOMPETENCIA DA CORTE,
E REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL ESTADUAL QUE, APRECIANDO RECURSO
ORDINÁRIO, EXAMINARA A QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL ENFOCADA (DOLO
ESSENCIAL OU DOLO ACIDENTAL).
MAIORIA DE VOTOS.